Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737672-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do TCDF D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76390661) interpostos pelo Sindireta-DF contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo Distrito Federal em seu agravo de instrumento. De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o ente agravante no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator